Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702970-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LUZ FERREIRA AGRAVADO: COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (COCG) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriela Luz Ferreira contra decisão (Id 80595263, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazendo Público do Distrito Federal, que nos autos do mandado de segurança, n. 0742168-06.2020.8.07.0001, impetrado pela agravante em face do Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS)/GDF e outros, indeferiu o pedido consistente na efetivação do registro e matrícula da agravante de forma que passe a integrar o cadastro de discentes como aluna regular no curso de medicina, ao entender que ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, pela ausência de fundamento relevante e do periculum in mora, e pelo fato de o pedido ter natureza satisfativa. Nas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que é filha de empregado do Banco do Brasil, tendo seu genitor sido transferido para Brasília em 30/01/2020, por iniciativa e interesse do Banco, e por esse motivo, afirma que ostenta a condição de dependente de funcionário público para os fins exigidos pela Lei no 9.536/97. Relata que a transferência requerida é entre instituições congêneres, e que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os empregados de sociedade de economia mista devem ser equiparados aos servidores públicos, para fins de transferência entre universidades, nos casos de remoção ex officio, em razão de interesse da Administração Pública. Defende aparente conflito entre o Acordo de Cooperação Educacional Brasil-Bolívia, firmado pelo Brasil por meio do Decreto n° 4.223/02 e a Resolução do CEPE/ESCS n° 001/2019 no que diz respeito à transferência obrigatória. Afirma que a sua matrícula na Universidad Autónoma Gabriel René Moreno deu-se pela Nota Diplomática n. 231, enviada ao Ministério das Relações Exteriores do Estado Plurinacional da Bolívia, pela Embaixada da República Federativa do Brasil na Bolívia e que o genitor figurava na Lista Diplomática. Relata que o periculum in mora está na proximidade do retorno às aulas e o período de matrícula ocorrer uma vez por ano. Requer a concessão antecipada da tutela para que a ré efetue a matrícula da agravante integrando-a ao cadastro de alunos do curso regular de medicina. No mérito, pugna pela confirmação da decisão deferida conforme o pedido. Intimada a juntar o comprovante de preparo, ou promover o recolhimento, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4o, a agravante juntou o comprovante do preparo em dobro, tendo ainda formulado pedido de gratuidade, com a juntada da declaração de hipossuficiência (Id 23014019 e Id 23014020). Preparo efetuado (Id 23014026, Id 23014027, Id 23014024 e Id 23014025). Esse é o relatório. Decido. Preliminarmente, o pagamento do preparo juntamente com o pedido de gratuidade de justiça é considerado incompatível com o interesse da agravante em relação à concessão, pelo que acarreta a preclusão lógica para o pedido do benefício. Confira-se o aresto desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. VALOR DO FINANCIAMENTO. CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de aplicação de índice de correção monetária (INCC) ao valor do saldo devedor de financiamento imobiliário. 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. 3. Se o financiamento imobiliário é obtido em data posterior à celebração do contrato de compra e venda o saldo devedor deve ser corrigido monetariamente, para que ocorra a reposição do valor correspondente à perda gerada pela inflação. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244431, 07012235120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo a análise do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). A concessão de antecipação da tutela recursal, ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303[2], CPC). O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV[3], o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso, não observo a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Explico. A impetrante, Gabriela Luz Ferreira, é filha do funcionário de carreira do Banco do Brasil, José Sávio Farias Ferreira, que exerceu a função de Gerente Geral na Unidade da Cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, de 21/02/2019 a 30/01/2020 (Id 80134714 e Id 80134713, do processo de referência). A recorrente ingressou, mediante matrícula cortesia, no curso de medicina na Universidad Autónoma Gabriel René Moren, em janeiro/2019 (Id 80134716, do processo de referência). Cursou 2 (duas) matérias no ano de 2019 (saúde pública I e Formação sociocultural boliviana), e, em janeiro de 2020, seu genitor foi transferido para Brasília/DF, razão pela qual requereu matrícula na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). O pedido foi indeferido pela ESCS em razão do não preenchimento dos requisitos descritos na Resolução no. 001/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/ESCS). No termo de indeferimento, a agravada pontuou, especificadamente, as razões pelas quais não aceitou o pedido de matrícula. São eles: 1) não comprovação de que o genitor foi removido ou transferido ex officio para o DF em caráter compulsório; 2) não permanência no domicílio de origem por tempo superior a 12 (doze) meses; 3) ter ingressado na IES precedente ou de origem por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a decorrente participação do candidato no Sistema de Seleção Unificada (SISU), ou a aprovação em outro processo seletivo isonômico; 4) não apresentação do edital de processo seletivo da IES de origem; 5) não apresentação do edital de homologação de resultado da IES de origem; 6) não comprovação da aprovação da requerente em processo seletivo isonômico ao da ESCS; 7) não apresentação da cópia autenticada da ementa de cada disciplina já cursada pelo servidor ou dependente estudante quando for o caso; 8) não apresentação da declaração original da IES de origem ou precedente, constando que é uma instituição pública, atestando a forma de ingresso de estudantes, o tipo de graduação, e a carga horária do curso, com base em critérios isonômicos de seleção reconhecido no Brasil pela Lei no. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e 9) ter apresentado pedido de transferência obrigatória superior ao prazo de até 90 (noventa) dias da data em que o servidor se apresentou no DF, salvo justificativa acolhida pela Direção Geral da ESCS. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à matrícula em instituições de ensino congêneres, sempre que ocorrer a transferência ex officio aos estudantes universitários, servidores da administração direta e indireta, inclusive a seus dependentes, confira o aresto: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA. ESPOSA DE EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO CONGÊNERE. POSSIBILIDADE. 1. Não apontados de forma específica os vícios de omissão que implicariam na nulidade do acórdão recorrido, fica inviabilizado o conhecimento do recurso especial no que diz respeito à alegada violação ao art. 535, II, do CPC. Incidência da súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à matrícula em estabelecimentos de ensino congêneres, sempre que ocorrer a transferência ex officio, aos estudantes universitários, servidores da administração direta e indireta, bem como a seus dependentes. 3. Entende-se como congênere a transferência da universidade particular para particular ou pública para pública. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.312.530 - PE 2012/0046182-0, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 18/12/2013). O art. 1o, da Lei 9.536/97, estabelece que a transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3324-7, decidiu que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública. Portanto, o requisito da congeneridade entre instituições de ensino é, dentre outros, requisito indispensável para o deferimento do beneficio da transferência obrigatória. Por transferência congênere entende-se a transferência de instituição pública para pública e privada para privada. No presente caso, não há provas de que a transferência do genitor da agravante ocorreu ex officio para o Distrito Federal, nem prova da congeneridade entre as instituições de ensino. Aprofundando ao tema da referida congeneridade, a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 49, da Lei n. 9.394/96, e art. 1o da Lei 9.536/97, é a de que, não se consideram congêneres, para fins de transferência compulsória, instituições de ensino superior estrangeira e brasileira que, na verdade, não são, pois têm sistemáticas de acesso distintas: esta exige a aprovação em vestibular, enquanto aquela não faz a mesma exigência. (Precedentes: EREsp 187.739/PB, 1a Seção, Min. Eliana Calmon, DJ de 05/08/2002; REsp 895.581/DF, 2a Turma, relatora p/ acórdão Min. Eliana Calmon, DJ de 18.04.2007; REsp 285.498/PB, 2a Turma, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 17.10.2005; REsp 285.498/PB, 2a Turma, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 17.10.2005. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 790.780/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 29/10/2008). Na hipótese, verifica-se que o ingresso da agravante no curso de medicina, na Universidade Autónoma Gabriel René Moreno se deu mediante solicitação do Ministério das Relações Exteriores, por meio do Acordo de Cooperação Educativa entre os Governos do Brasil e da Bolívia de matrícula ‘cortesia’, não tendo a agravante se submetido ao exame de admissão por meio do vestibular ou outro critério de avaliação semelhante que garanta a isonomia (Id 80134717, do processo de referência). Assim, não remanesce dúvida quanto a não congeneridade entre a universidade estrangeira e a universidade brasileira, porque ambas possuem formas diferentes de acesso, destacando-se que o curso de medicina é extremamente concorrido no vestibular do Brasil. Diante de todo o exposto, não há, nesta sede recursal, como atender ao pedido de antecipação de tutela da agravante, em virtude do não preenchimento do requisito da verossimilhança nas alegações da agravante, e ainda, por ter o pedido natureza satisfativa, é de melhor cautela aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, uma vez que deferido em sede antecipatória, poder-se-á se consolida pelo decurso do tempo, pela teoria do fato consumado, além de obstar que outro aluno ocupe a vaga para o curso. INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Mantida a decisão como prolatada. Intimem-se as Agravadas para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Brasília-DF, 4 de março de 2021, 17:13:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator